Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DIVERSOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INADIMPLEMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE/SALÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pelo autor (ID 2651590), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na condenação do réu na obrigação de restituir em dobro os descontos efetuados em sua conta salário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Nas razões do recurso, alega que o réu efetuou vários descontos indevidos (R$59,86 em 12/2019; 62,65 em 01/2020; e R$532,73 em 07/2020) em sua conta salário à título de “débito de parcela de renegociação”. Assegura que não autorizou a cobrança débitos em sua conta salário. Alega que “mesmo não ultrapassando 30% do salário do recorrente há um conflito entre a liquidação da dívida e a preservação da subsistência digna sua e de sua família”. Sustenta que os descontos são indevidos e configuram abuso de direito. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial.
4. Em contrarrazões, o réu alega regularidade dos descontos realizados na conta do autor, porquanto decorrem dos contratos de mútuo firmados entre as partes, nos quais o consumidor anuiu com o débito em conta corrente/salário em caso de inadimplemento das parcelas do contrato.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Na hipótese, restou incontroverso que o autor firmou vários contratos de empréstimos com o réu, tanto para obtenção de crédito, como para renegociação de empréstimos anteriores, todos com parcelas em atraso, cujo débito atualizado é de R$52.005,10. Incontroverso, outrossim, que as operações foram formalizadas e autorizadas com o comparecimento do autor na agência e mediante aposição de senha.
7. O autor afirma que o réu efetuou indevidamente descontos em sua conta corrente/salário, haja vista que ele não autorizou tais débitos. Lado outro, o réu trouxe ao processo os termos dos contratos (ID 26515153) e os registros nos sistemas interno do banco com as condições do mútuo, inclusive no tocante às formas de pagamento escolhidas em cada contrato (ID 26515139, págs. 5, 7, 9 e 11, ID 26515143, pág. 1, ID 26515146, pág. 1, ID 26515149, pág. 1). Verifica-se, portanto, que o réu se desincumbiu do seu ônus, já que trouxe aos autos prova capaz de infirmar as alegações do autor (art. 373, II, CPC).
8. No tocante ao limite de 30% pleiteado pelo autor, a “jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”. (AREsp 1739032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/04/2021)
9. Nesse contexto, não há qualquer abuso de direito ou ilicitude na conduta do réu ao efetuar os referidos descontos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, posto que tal autorização advém do contrato livremente firmado entre as partes[1], razão pela qual não há como acolher o pedido do autor de restituição, em dobro, dos valores descontados em sua conta.
10. Por fim, os atos praticados pelo banco em razão do exercício regular do direito não comportam indenização, por dano moral (art. 188, II, do Código Civil).
11. Recurso e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018)